Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712721-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora